Tribunal: TJDFT
Processo: 0015027-68.2016.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0015027-68.2016.8.07.0009 Apelantes ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE ESCRAVA ANASTÁCIA NÍVEA CARLOS CARDOSO COOPHABE COOPERATIVA HABITACIONAL DE BRASÍLIA E ENTORNO LTDA Apelados Os mesmos Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E S P A C H O Trata-se de apelações interpostas por Nívea Carlos Cardoso (Id 18691665), Associação Beneficente Escrava Anastácia - ABENESA (Id 18691672) e Cooperativa Habitacional de Brasília e Entorno Ltda. - COOPHABE (Id 28070726) contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Samambaia (Ids 18691658 e 28070719), na ação de rescisão contratual cumulada com indenização ajuizada por Nívea Carlos Cardoso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Constato que a Associação Beneficente Escrava Anastácia interpôs apelação em 01 de julho de 2020 (Id 18691672), tendo posteriormente peticionado (Id 18691679) comprovando o pagamento do preparo em 07/07/2020 (Id 18691680). O apelante deixou, assim, de comprovar o recolhimento do preparo com a interposição do recurso, desatendendo assim regra expressa no art. 1.007, caput, do CPC (“Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção”). Acontece que a comprovação tardia de pagamento do preparo da apelação realizada posteriormente à data de interposição do recurso, sem justificativa, torna exigível o recolhimento em dobro dessa taxa judiciária. Trata-se de condição indispensável para atendimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, conforme dispõe o art. 1.007, § 4o, do CPC (“§ 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção”). Diante do exposto, em observância a regra procedimental contida nos arts. 9o, caput e 10, do CPC e com fundamento no art. 932, inc. I, do CPC, c/c o art. 87, inc. I, do RITJDFT, CONVERTO o julgamento em diligência, para oportunizar, no prazo de cinco dias, ao apelante Associação Beneficente Escrava Anastácia recolher o preparo recursal em dobro, em observância à regra do art. 1.007, § 4o, do CPC, sob pena de o recurso não ser conhecido com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 09 de dezembro de 2021. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora